Tribunal: TJPA
Processo: 0806517-62.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806517-62.2023.8.14.0051

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: LUCAS DELON SANTOS BARROZO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a sentença de improcedência de ação de cobrança de dívida de cartão de crédito (R$ 307.480,13). O embargante sustenta a existência de contradição entre a decisão anterior que reconheceu a aptidão da petição inicial e o julgamento de mérito que considerou as provas insuficientes. Questiona, ainda, o reconhecimento de inovação recursal quanto à juntada de faturas em sede de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se existe contradição entre o reconhecimento da validade formal da petição inicial e a posterior improcedência do pedido por insuficiência de provas; (ii) verificar se a juntada de faturas preexistentes apenas em sede recursal configura inovação vedada; e (iii) determinar se o recurso preenche os requisitos do art. 1.022 do CPC ou se visa apenas a rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há contradição entre a decisão que afasta a inépcia da inicial e o julgamento de improcedência do pedido. O primeiro juízo é estritamente formal (atendimento aos arts. 319 e 320 do CPC), enquanto o segundo refere-se ao mérito e ao ônus probatório (art. 373, I, do CPC), persistindo o dever do autor de provar a origem e evolução detalhada do débito.

4. A juntada de documentos preexistentes ao ajuizamento da ação em sede de apelação, sem a demonstração de motivo de força maior ou de que se tratam de fatos supervenientes, configura inovação recursal vedada (arts. 434 e 435 do CPC), sob pena de supressão de instância.

5. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna (entre premissas e conclusão do próprio julgado), e não a divergência entre a fundamentação adotada e a tese defendida pela parte.

6. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos não se prestam à rediscussão da causa ou à substituição do provimento jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. O reconhecimento da validade formal da petição inicial não implica a procedência automática do pedido, permanecendo com o autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito durante a instrução processual. 2. Documentos indispensáveis e preexistentes à lide não podem ser colacionados pela primeira vez em sede recursal, sob pena de configurar inovação vedada. 3. A discordância da parte quanto à apreciação das provas ou à aplicação do direito não constitui vício sanável por embargos de declaração.”

________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 319, 320, 373, I, 434, 435, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1608004/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.08.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1777765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 22.11.2021; STF, Rcl nº 44145/RO, Rel. Min. André Mendonça, j. 23.05.2022; STJ, Tema 1.201.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0806517-62.2023.8.14.0051

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADOS:
LUCAS DELON SANTOS BARROZO

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 32239222.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
em face do acordão de
Id. Num.

32239222
, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação do embargante em face de
LUCAS DELON SANTOS BARROZO
,

mantendo integralmente a sentença recorrida que julgou improcedente o pedido inicial.

Breve retrospecto do feito em 1 º GRAU.

Na inicial id. 19594354 autor BANCO BRADESCO SA aduziu, em síntese, ser credor do requerido quanto ao valor de R$ 307.480,13 (trezentos e sete mil quatrocentos e oitenta reais e treze centavos), referente à utilização do cartão de crédito nº 4641279997579344, NEO VISA PLATINUM, em que a parte ré efetuou compras e não honrou a obrigação quanto à adimplência das parcelas, fato que motivou a propositura da presente demanda nos termos da legislação vigente.

Afirma que tentou acordo com a parte requerida, porém esta jamais adimpliu a obrigação, não tendo sido suficientes as tentativas amigáveis de acordo para o pagamento devido, razão pela qual moveu a presente ação.

Juntou 3 faturas no id. 19594357.

Aparte requerida apresentou contestação de ID. 19594367, na qual argui preliminar de inépcia da inicial sob a alegação de que o autor não juntou qualquer prova da dívida, não explicou a origem do débito e não demonstrou o histórico do montante devido.

No mérito, aduz que não realizou compras no referido cartão e que, mesmo que tivesse utilizado o limite do cartão, os juros aplicados jamais chegariam ao valor ora cobrado, asseverando que há excesso de juros e exorbitância no valor cobrado.

Pugna pela improcedência do pedido.

Transcrevo a SENTENÇA id. 19594377:

Assim, pelo que se depreende dos autos, a defesa de mérito ficou prejudicada, pois constitui basicamente negativa geral em relação aos valores apontados no demonstrativo de débito, caracterizando óbice à ampla defesa e ao contraditório.

Diante de todo o exposto, e mais que dos autos consta, acolho a preliminar de inépcia da inicial e julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos da fundamentação, nos moldes do art. 485, IV, do CPC.

Custas e honorários pelo autor, estes arbitrados em 10% do valor da causa, advertindo-se que o não recolhimento das custas eventualmente pendentes, no prazo de 20 dias, ensejará a inscrição na dívida ativa.

Em caso de eventual apelação, intime-se a parte adversa para as contrarrazões, encaminhando-se, em seguida, ao Tribunal de Justiça.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, mediante as cautelas legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Santarém, data registrada no sistema.

COSME FERREIRA NETO

Juiz de Direito

Irresignado o apelante BANCO BRADESCO S/A interpôs RECURSO DE APELAÇÃO id. 19594384 alegando que a decisão deve ser reformada, pois as faturas do cartão de crédito anexadas aos autos comprovam a contratação, a evolução do débito e os encargos cobrados, sendo desnecessária a juntada do contrato.

Cita jurisprudência que dispensa a apresentação do contrato em ações de cobrança baseadas em faturas.

Por fim, requer a reforma da sentença para julgar a ação totalmente procedente e condenar o apelado ao pagamento de R$ 307.480,13, além de custas e honorários de sucumbência.

Contrarrazões ao recurso de apelação apresentadas conforme ID. 1959438.

Após proferi DECISÃO MONOCRÁTICA (id. 21601716) anulando a sentença conforme, reconhecendo que a petição inicial não era inepta, pois foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação de cobrança de dívida de cartão de crédito.

Transcrevo a ementa da decisão monocrática id. 21601716:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PETIÇÃO INICIAL CONSIDERADA VÁLIDA.

I. Caso em exame: Apelação cível interposta pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao acolher a preliminar de inépcia da petição inicial, que visava a cobrança de dívida de cartão de crédito do apelado, LUCAS DELON SANTOS BARROZO.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se a petição inicial, instruída com faturas de cartão de crédito e demonstrativo de evolução de débito, é suficiente para o prosseguimento da ação de cobrança, ou se é inepta por não ter sido juntado o contrato original.

III. Razões de decidir: A petição inicial não é inepta, pois foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação de cobrança de dívida de cartão de crédito, e cumpriu o exigido pelos arst. 319 e 320 do CPC. A apresentação das faturas inadimplidas e o extrato de evolução do débito são suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica e da dívida, dispensando a necessidade de juntada do contrato, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ.

Segundo Luiz Guilherme Marinoni, os documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles que conferem um mínimo de suporte probatório ao pedido inicial, permitindo ao juiz verificar a plausibilidade da pretensão (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018).

IV. Dispositivo e tese: Apelação provida. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito.

Com o retorno dos autos, foi exarado despacho saneador conforme ID 134771779.

Após o Juízo de origem proferiu nova sentença julgando improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, fundamentando que o banco não se desincumbiu do ônus de demonstrar de forma clara e objetiva a origem da dívida e a sua evolução, limitando-se a apresentar documentos unilaterais e incompletos, sem comprovar a efetiva contratação e utilização do serviço pelo réu.

Transcrevo o excerto da SENTENÇA ora recorrida id. 27179585:

(...)

No caso em análise, as faturas de cartão de crédito identificadas sob o ID 91558614 não podem ser consideradas provas suficientes para comprovar a existência da dívida alegada, uma vez que se trata de documentos produzidos unilateralmente pela própria instituição financeira.

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que documentos elaborados unilateralmente não possuem força probante absoluta, devendo ser acompanhados de outros elementos que confirmem a regularidade da cobrança, como contratos assinados, comprovantes de utilização do serviço e detalhamento da evolução da dívida.

(...)

As faturas de cartão de crédito identificadas sob o ID 91558614 não apresentam informações completas e detalhadas sobre a evolução do débito, comprometendo a transparência necessária para a comprovação da suposta dívida.

Esses documentos não demonstram qual foi o valor original que deu origem ao montante final de R$ 307.480,13, tampouco esclarecem de maneira discriminada quais encargos foram acrescidos ao longo do tempo, como juros, multas e eventuais taxas administrativas.

A ausência desses elementos essenciais impossibilita a verificação da regularidade da cobrança e impede que o réu compreenda a composição exata do débito que lhe está sendo imputado.

Além disso, as referidas faturas não apresentam a discriminação detalhada das compras supostamente realizadas pelo réu, deixando de especificar as transações individuais, suas respectivas datas, valores e estabelecimentos comerciais envolvidos.

(...)

Diante desse cenário, verifica-se que o autor não conseguiu se desincumbir do ônus de demonstrar de forma clara e objetiva a origem da dívida e a sua evolução, limitando-se a apresentar documentos unilaterais e incompletos, sem comprovar a efetiva contratação e utilização do serviço pelo réu. A ausência de informações essenciais, como o valor original do débito, a discriminação detalhada das compras e a fundamentação do montante final cobrado, compromete a exigibilidade da suposta obrigação. Assim, em face da fragilidade probatória e da impossibilidade de se aferir a regularidade da cobrança, impõe-se o reconhecimento da improcedência do pedido formulado pelo autor, ante a inobservância do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em caso de eventual apelação, intime-se a parte adversa para as contrarrazões, encaminhando-se, em seguida, ao Tribunal de Justiça.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, mediante as cautelas legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Santarém, data registrada no sistema.

COSME FERREIRA NETO

Juiz de Direito

Inconformado, Banco Bradesco S.A. interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO (ID 112657057), sustentando, em síntese:

ADUZ que restou incontroverso nos autos a contratação e utilização do cartão solicitado pelo apelado, sendo que as faturas juntadas à inicial, referentes aos meses de dezembro de 2022, janeiro, fevereiro e março de 2023, foram as últimas emitidas antes do cancelamento do cartão e demonstram o débito adquirido pelo apelado em razão da ausência de pagamento.

SUSTENTA que as faturas comprovam os encargos cobrados e o demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação, documentos suficientes para provar o fato constitutivo do direito do apelante.

DEFENDE que houve sustentação do fato constitutivo do direito pelo apelante, cumprindo o ônus previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mediante a juntada de todos os documentos necessários.

INFORMA que, a fim de ratificar as operações realizadas pelo apelado e demonstrar os pagamentos parciais realizados no período, junta aos autos as faturas referentes aos meses de agosto de 2021 até dezembro de 2022 (id. 27179587, p.41 a p.46).

ESCLARECE que tais faturas NÃO constituem documentos novos, posto que o apelado tinha ciência de sua existência, pois foram enviadas à época ao endereço informado nas faturas, sustentando que documento novo é aquele cuja existência o apelado ignorava ou que não pôde fazer uso, o que não se aplica ao caso dos autos.

ARGUMENTA que a juntada de documentos, no caso as faturas em aberto, em fase de apelação com cunho exclusivamente probatório é admitida, desde que garantido o contraditório e ausente qualquer indício de má-fé, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Ao final, REQUER o apelante o provimento da apelação com integral reforma da sentença atacada, julgando-se totalmente procedente a ação de cobrança, condenando o apelado ao pagamento de R$ 307.480,13, acrescido de multa de 2%, juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde o vencimento.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no ID 27179590.

Despacho no id. 29982703 determinando recolhimento em dobro das custas recursais, diante da suposta ausência de comprovação pelo apelante.

Petição do apelante no id.30173709 comprovante que houve o recolhimento no ato da interposição.

Os autos vieram conclusos.

Transcrevo a ementa do Acórdão ora impugnado (
Id. Num. 32239222
)
:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO CONTROVERTIDO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À ORIGEM E EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de cobrança ajuizada por instituição financeira, visando o recebimento de suposto débito no valor de R$ 307.480,13, relacionado à utilização de cartão de crédito. O juízo de origem julgou improcedente o pedido inicial, ao reconhecer a insuficiência probatória quanto à origem e evolução da dívida, limitando-se a autora a apresentar faturas parciais e planilha genérica. A parte autora recorreu, buscando a reforma da sentença com a juntada de faturas adicionais em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a juntada de faturas anteriores, não apresentadas na petição inicial, configura inovação recursal vedada; (ii) estabelecer se os documentos constantes nos autos são suficientes para demonstrar a origem e a evolução do débito e, portanto, para o acolhimento da pretensão de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada de faturas anteriores em sede de apelação configura inovação recursal vedada, nos termos dos arts. 434 e 435 do CPC, pois os documentos eram preexistentes e indispensáveis à comprovação do débito, devendo ter sido apresentados com a petição inicial.

4. A parte autora, embora tenha anexado três faturas e uma planilha de evolução genérica, não demonstrou de forma clara e detalhada a origem da dívida, os encargos aplicados, a evolução do saldo devedor, nem comprovou a efetiva contratação ou utilização do cartão de crédito pelo réu.

5. A ausência de elementos essenciais, como a discriminação das compras, datas, valores, encargos e o valor inicial da dívida, compromete o contraditório e a ampla defesa, sendo insuficiente a mera apresentação de faturas unilaterais para sustentar a cobrança judicial.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em ações de cobrança com base em cartão de crédito, é indispensável a apresentação de documentos que demonstrem a origem e a evolução da dívida, não sendo suficientes documentos produzidos unilateralmente, desacompanhados de elementos comprobatórios objetivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A juntada de documentos essenciais e preexistentes em sede recursal caracteriza inovação vedada, sendo inadmissível sua consideração após a sentença.

2. Em ação de cobrança baseada em cartão de crédito, é indispensável a demonstração clara e objetiva da origem da dívida e sua evolução, não sendo suficientes faturas unilaterais e planilhas genéricas.

3. O ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado recai sobre o autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não se desincumbindo desse encargo quem apresenta documentação incompleta e inconclusiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 434; 435; 319 e 320; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2084990/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 3ª Turma, j. 22.11.2022; TJPA, Apelação nº 0419654-52.2016.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 19.08.2021; TJ-SP, Apelação Cível nº 1022522-63.2020.8.26.0564, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. 16.09.2021; TJ-MG, Apelação Cível nº 5011575-51.2022.8.13.0699, Rel.ª Des.ª Shirley Fenzi Bertão, j. 17.07.2024.

BANCO BRADESCO S.A.
interpôs então

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
de
id. 32722941
.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de contradição e obscuridade no julgado. Argumenta que o acórdão considerou a juntada de faturas em sede recursal como inovação, quando, na verdade, os documentos visavam apenas contrapor o entendimento do juízo de origem e ratificar a evolução do débito. Alega, ainda, que houve decisão anterior reconhecendo a validade da petição inicial, o que tornaria contraditória a posterior improcedência por falta de provas.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

O Embargado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (ID 33836121), pugnando pela rejeição integral dos embargos, sob o argumento de que a matéria foi devidamente enfrentada e que o Embargante busca apenas a rediscussão do mérito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto não assistir razão ao banco ora embargante. Vejamos.

O Embargante sustenta a existência de contradição e obscuridade no julgado. Argumenta que o acórdão considerou a juntada de faturas em sede recursal como inovação, quando, na verdade, os documentos visavam apenas contrapor o entendimento do juízo de origem e ratificar a evolução do débito. Alega, ainda, que houve decisão anterior reconhecendo a validade da petição inicial, o que tornaria contraditória a posterior improcedência por falta de provas.

Quanto à alegada
contradição
entre o reconhecimento da validade da petição inicial e a posterior improcedência por falta de provas, o acórdão embargado foi exaustivo e claro no tópico:

(...) DA ALTERAÇÃO DE POSICIONAMENTO

Esclareço que a primeira decisão monocrática proferida por esta relatora se limitou a analisar a questão formal da inépcia da inicial (id.5207587), reconhecendo que os documentos atendiam aos requisitos mínimos dos artigos 319 e 320 do CPC. Todavia, não se adentrando então na análise da efetiva comprovação da origem e evolução detalhada do débito.

Agora, diante da sentença de improcedência após regular instrução processual, analiso se o banco se desincumbiu do ônus probatório do artigo 373, I, do CPC. (...)

Restou consignado que a decisão monocrática anterior se limitou ao aspecto formal (ausência de inépcia), enquanto o julgamento do recurso de apelação adentrou na análise meritória da carga probatória.

É princípio elementar do direito processual que a superação de uma preliminar de inépcia não implica, automaticamente, na procedência do pedido. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito (art. 373, I, do CPC) permanece com o autor, que, no caso concreto, não demonstrou a origem e a evolução detalhada do débito desde a sua gênese, limitando-se a apresentar documentos unilaterais e incompletos.

No que tange à
inovação recursal
, o acórdão foi incisivo ao aplicar os artigos 434 e 435 do CPC. Documentos que dão suporte à causa de pedir e que eram preexistentes ao ajuizamento da ação (como as faturas de 2021) devem acompanhar a petição inicial. A juntada tardia, sem a demonstração de motivo de força maior ou de que se tratam de documentos novos (fatos supervenientes), é vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório.

Transcrevo trecho do acórdão que esclarece qualquer dúvida:

(...)
DA INOVAÇÃO RECURSAL VEDADA PELA JUNTADA DE FATURAS EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO

Preliminarmente, impõe-se a análise da pretensão do banco apelante de juntar aos autos, em sede recursal, as faturas referentes aos meses de agosto de 2021 até dezembro de 2022 (id. 27179587, p.41 a p.46) apara comprovar a origem do débito, sob o argumento de que tais documentos não constituem documentos novos, posto que o apelado tinha ciência de sua existência, pois foram enviadas à época ao endereço informado nas faturas.

A vedação à inovação recursal constitui princípio processual consolidado no ordenamento jurídico, impedindo que documentos essenciais que deveriam ter sido apresentados na petição inicial sejam juntados pela primeira vez em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação do contraditório.

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Logo, nos termos do CPC incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior,

No presente caso, as faturas correspondentes ao período de agosto de 2021 a dezembro de 2022 constituem documentos preexistentes e indispensáveis à comprovação da origem e evolução do débito cobrado, razão pela qual deveriam ter sido devidamente anexadas à petição inicial.

A instituição financeira apelante, na qualidade de emitente das faturas, tinha pleno conhecimento de sua existência e plena possibilidade de juntá-las desde o ajuizamento da ação, não havendo qualquer justificativa razoável para sua apresentação tardia.

A admissão de tais documentos em sede recursal implicaria em indevida supressão de instância, privando o juízo de primeiro grau da análise de elementos probatórios essenciais à formação do convencimento judicial e violando o princípio do duplo grau de jurisdição.

(...)

Portanto, rejeito a pretensão do banco apelante de juntar faturas anteriores em sede recursal, por configurar inovação recursal, devendo a análise do mérito recursal limitar-se aos documentos efetivamente apresentados na petição inicial. (...)

Observa-se que o Embargante não aponta um vício real de integração, mas sim o seu descontentamento com a fundamentação adotada, pretendendo que esta Relatora reforme o mérito da decisão por uma via processual inadequada.

No mais, a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e/ou conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados. A propósito, o C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Agravo Regimental recebido como embargos de declaração em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 2
. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. 3. Embargos declaratórios rejeitados.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1608004 SP 2019/0318556-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Logo, ao revés do sustentado pela parte Embargante, a decisão em questão não traz qualquer contradição em sua fundamentação e/ou parte dispositiva, pelo que
a alegação de suposta divergência entre a decisão recorrida e o entendimento da parte não configura contradição para os fins do art. 1.022, do CPC
.

Portanto, não havendo no acórdão qualquer vício de erro material, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado, o que se verifica é a nítida intenção da parte Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Assim, não existindo qualquer vício na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, REJEITO-OS,
inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/05/2026